Tribunal: STF
Processo: CC 7118
Classe: CC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-29
Data de publicação: 2002-08-29

Ementa:
EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO
E JUSTIÇA COMUM. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA REGIDO
PELA CLT. PLANO DE CARREIRA. APLICAÇÃO. REENQUADRAMENTO.
PRETENSÃO DECORRENTE DO VÍNCULO DE EMPREGO. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA ESPECIALIZADA.
1.      Lei estadual instituidora do Plano de Carreira dos
Servidores Civis do Estado. Norma que se destina tanto aos
contratados sob o regime celetista quanto aos estatutários.
Pedido de revisão de enquadramento fundado na correta
incidência da lei no contrato de emprego existente entre as
partes. Pretensão que não afeta o liame jurídico regido pela
CLT.
2.      A matéria nuclear do exercício da jurisdição
trabalhista está centrada na existência de relação
empregatícia, no sentido estrito do termo. À Justiça
Especializada cabe decidir se a postulação é pertinente ou não,
com base no contrato de trabalho.
        Conflito de competência conhecido e provido, para
declarar competente a Justiça do Trabalho.